Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0736742-47.2019.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que o cumprimento de sentença se estenda à empresa ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA, CNPJ 03362240/0001-24. Em suas razões, a agravante (ROMÁRIO SPORTS MARKETING LTDA) argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que a notificação foi enviada para endereço diverso, e ainda o AR foi recebido por terceiro alheio à lide, e que sequer tem poderes para receber citação. Assevera que a citação não foi pessoal, e que a Agravante somente tomou conhecimento da execução quando ativos foram bloqueados em suas contas. Afirma que deve ser reconhecida a nulidade de citação e anulados todos os atos posteriores, para que seja renovado o prazo para impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, alega que a inclusão de terceiro no polo passivo é inviável no presente caso, nos termos da recentíssima decisão do STF, ARE 1.160.361/SP, publicada em 14.09.2021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pois a inclusão de pessoas e empresas no polo passivo da demanda que não participaram da fase de conhecimento do processo viola o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do art. 513 do CPC, e do artigo 5o, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Aduz que a r. decisão deferiu o processamento do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica Inversa sem nenhuma justificativa, uma vez que não restou demonstrada fraude ou abuso de direito e, tampouco, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Acrescenta que também não está comprovada a insuficiência de bens do devedor para satisfazer o crédito em execução, de forma que não se justifica a medida pretendida, se não restarem comprovadas as hipóteses contidas no art. 50, do Código Civil. Requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos à Agravante, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, requer reconhecida a nulidade absoluta por ausência de citação da Agravante e, por conseguinte, seja indeferido o pedido de inversão da personalidade jurídica. Preparo regular (id 50282816). É a suma do necessário. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 50301058): “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que o exequente alega ter evidências da utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal do executado, a fim de obstar o adimplemento da obrigação e a existência de confusão patrimonial. Citada (ID. 164574530), a empresa ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA não apresentou contestação. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. No caso da desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve ser comprovado que o devedor transferiu bens de seu patrimônio para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista não serem encontrados bens em seu domínio, os quais estão verdadeiramente mesclados aos originalmente pertencentes à pessoa jurídica. Na hipótese dos autos, não foram encontrados bens do executado suficientes para quitar a obrigação. Segundo é narrado no pedido de instauração do incidente, há a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal do executado, a fim de obstar o adimplemento da obrigação, em verdadeira confusão patrimonial. A diligência no endereço indicado no Comprovante de Inscrição e de situação cadastral (ID. 157332142) restou infrutífera, tendo a empresa sido citada por meio do seu representante legal, o executado. Considerando que a empresa ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA foi devidamente citada por AR e não apresentou contestação operou-se a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Em face da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela credora, especialmente a confusão patrimonial, devendo ser acolhido o pedido. ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que o cumprimento de sentença se estenda à empresa ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA, CNPJ 03362240/0001-24. Procedam-se às alterações no sistema, a fim de retirar a empresa do campo "interessados" e inclui-la no polo passivo. Promova a penhora, por meio do Sisbajud, de ativos financeiros da empresa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e liberese eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação. Se a diligência de penhora via Sisbajud for infrutífera, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema RENAJUD. Caso a resposta não seja positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema INFOJUD, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Concluídas as pesquisas, intime-se a parte credora dos resultados. Inicialmente, verifica-se que a alegada nulidade da citação não foi arguida nem submetida à apreciação do juízo inaugural, de modo que o conhecimento diretamente pelo órgão ad quem configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito: 20160020472365AGI, Acórdão: 1025186, 6a TURMA CÍVEL, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/05/2017, DJE: 27/06/2017. Pág.: 389/417. Com relação aos pressupostos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que pese as alegações do recorrente, certo é que a decisão agravada acolheu o pedido com base na revelia da empresa executada, por considerar presumidamente verdadeiros os fatos alegados pela credora, especialmente a confusão patrimonial, nos termos do art. 344 do CPC. Contudo, a parte Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão do Juízo de origem, pois não houve análise pormenorizada acerca de suposto desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, e implica em inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (07076525520238070000, Acórdão: 1711857, 8a Turma Cível, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 06/06/2023, DJE : 19/06/2023) Assim, como a decisão agravada não analisou se os requisitos do art. 50 do Código Civil estão preenchidos, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial configuraria, igualmente, indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. À vista do exposto, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator